Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. COMPROVADA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. REINCIDÊNCIA. MANTIDA.
I - O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica.
II - Após a Lei no 12.760/2012, a alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor poderá se dar por variados meios de prova, inclusive por meio de Termo de Constatação de Embriaguez e das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
III - O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, que não exige resultado naturalístico para sua consumação. Desta forma, se a conduta causou acidente de trânsito, com prejuízo para outro veículo, para um estabelecimento comercial invadido e para pessoas que foram atropeladas pelo réu, adequado o recrudescimento da pena-base, com a avaliação negativa das consequências do crime.
IV - A reincidência em crime doloso e grave (tráfico de drogas), impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, II, do CP.
V - Recurso conhecido e desprovido.